Tribunal: TJES
Processo: 5000131-81.2023.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000131-81.2023.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA e outros
RECORRIDO: ADRIANO BOLDRINI
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000131-81.2023.8.08.0066

RECORRENTES: SERASA S/A e BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDO: ADRIANO BOLDRINI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA DÍVIDA. DANOS MORAIS. SERASA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Os requeridos
SERASA S/A
e
BANCO DO BRASIL S/A
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
ADRIANO BOLDRINI
, que assim decidiu:
“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para: DECLARAR inexistente o débito objeto da negativação (contrato n. 11945), e, assim, DETERMINAR à parte requerida que promova a baixa da inscrição da parte autora em cadastros de proteção ao crédito, caso não o tenha feito por ordem anterior, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para a hipótese de não procederem, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, à comunicação de baixa da negativação em referência. CONFIRMAR a decisão provisória de ID 24280024. CONDENAR as requeridas, solidariamente, a pagarem à parte requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à guisa de indenização por dano moral, com juros de mora pela SELIC desde a citação, sem fixação de índice autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que aquele já cumpre a função dúplice de remunerar a mora e atualizar o capital”
.

Em sede recursal (ID’s 15421114 e 15421117), o recorrente SERASA defende que a r. sentença foi extra petita, destacando ainda que houve comunicação acerca da negativação. O BANCO DO BRASIL sustenta que comprovou os valores devidos pelo autor,
sendo legítima a negativação
.

Contrarrazões no ID 15421123.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Passo a analisar, inicialmente, o recurso interposto pelo BANCO DO BRASIL
:

Em relação ao cerceamento de defesa, deve ser afastado, vez que o juiz, a partir do seu livre convencimento motivado, determinará quais provas serão produzidas judicialmente. Nesse sentido entende o STJ:
“A jurisprudência dessa corte é firme no sentido de que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias”
. (STJ AgInt no AREsp 1242313 GO 2018/0018138-4, Relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, terceira turma, data de publicação: 02/08/2018). Assim, não vislumbro a necessidade de outras provas para o deslinde do feito, haja vista que os documentos apresentados pelas partes são suficientes para elucidação da causa.

O autor alega, em síntese, que não mantém qualquer relação comercial com o requerido, motivo pelo qual a negativação realizada seria ilegal (ID 15420405). O ora recorrente, por certo, não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar a regularidade de eventual contratação, pois apenas anexou aos autos, mais precisamente no ID 15420420, uma Declaração de Conhecimento Prévio com assinatura eletrônica do autor, sendo impossível, pelos dados ali constantes, verificar sua autenticidade.

Assim, não havendo prova concreta de eventual relação jurídica entre as partes, correta a declaração de inexistência de débito, conforme consta em sentença.

Em relação aos danos morais,
“nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica”
(REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

De outra banda, não verifico outras negativações em nome do autor, haja vista que consta apenas o protesto realizado pelo recorrente nas documentações colacionadas aos autos.

Assim, reputo razoável a quantia fixada de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido do autor, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Passo a analisar, agora, o recurso interposto pelo SERASA S/A
:

Já em relação ao SERASA, ouso divergir do magistrado de primeiro grau. A Súmula nº 359 do Superior Tribunal de Justiça nos ensina que
“cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”
. Assim, a obrigação prevista no artigo 43, § 2º do CDC é aplicável exclusivamente aos órgãos mantenedores e, no caso em comento, há prova da notificação enviada ao endereço informado pelo credor, o que pode ser verificado no ID 15421092, inexistindo falha na prestação dos serviços desta, que não integra a cadeia de serviços prestados pelo banco.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que o consumidor deve ser notificado pelo órgão mantenedor previamente à inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes, no endereço informado pelo credor (AREsp n. 2.369.494, Ministro Humberto Martins, DJe de 28/08/2023), o que, de fato, ocorreu, não subsistindo qualquer responsabilidade do SERASA no tocante à indenização postulada na inicial.

Vejamos:

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA POR PARTE DO ÓRGÃO MANTENEDOR (SERASA S.A.) AO ENDEREÇO FORNECIDO PELO CREDOR. EVENTUAL DIVERGÊNCIA COM O ENDEREÇO QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CUMPRIMENTO DO ART. 43, § 2º, DO CDC. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO
. CONDENAÇÃO AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0002519-21.2022.8.16.0174 - União da Vitória - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DE COMARCA DE ENTRÂNCIA FINAL JÚLIA BARRETO CAMPELO - J. 23.10.2023).

Concluo, desta forma, que a indenização deve ser direcionada unicamente ao BANCO DO BRASIL, afastada a solidariedade imposta em sentença e, consequentemente, a improcedência do pedido inicial face ao SERASA.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A. Condeno o ora recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação. Em sequência,
DOU PROVIMENTO
ao interposto pelo SERASA S/A, a fim de julgar improcedente o pedido face ao mesmo. Deixo de condenar o ora recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 09 de setembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)